Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023011-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – NÍTIDA INTENÇÃO DE FORÇAR A REFORMA DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1- Caso a Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2- No caso concreto, não há qualquer vício no julgado, pois constou de forma expressa, clara, inclusive com a transcrição do que foi alegado pela Embargante nas razões do Apelo, que a Recorrente não se insurgiu quanto ao valor fixado pelo Juiz singular a título de honorários sucumbenciais, pois formulou pedido genérico e sem qualquer fundamentação, bem como que não é possível alterar, na fase recursal, o capítulo dos honorários sem que haja impugnação específica a respeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. - ME
, em virtude do Acórdão que, por unanimidade, acolheu o Recurso de Embargos de Declaração por ela oposto anteriormente.

A Embargante alega que há erro material no julgado.

Aduz que, ao contrário do afirmado no voto condutor do RED anterior, formulou pedido expresso de fixação de honorários em face dos seus patronos.

Ou seja, sustenta que o pedido não foi genérico e que não ofendeu ao princípio da dialeticidade.

Assim, almeja a correção do alegado erro material, a fim de retificar a afirmativa de que não houve fundamentação para a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no voto condutor do Acórdão Embargado, a empresa Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que ajuizou em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Os pedidos formulados pela Recorrente foram parcialmente acolhidos, com a revogação parcial da decisão liminar, a ordem de retirada da negativação da fatura do mês de maio de 2018 e a declaração de inexigibilidade somente da fatura daquele mês (05/2018), em razão do adimplemento.

Cada uma das partes foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quando interpôs o Recurso de Apelação, dentre outras insurgências, a Embargante se opôs
ao rateio
das verbas de sucumbência, sob a tese de que o pedido contraposto formulado pela Recorrida nas contrarrazões não foi acolhido.

Com efeito, no capítulo denominado
“V.VI – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS À PARTE REQUEREIDA”
, alegou que
“em relação aos honorários sucumbenciais determinados à demandada, temos que também não merece prosperar, isso porque embora a mesma tenha apresentado pedido contraposto na peça contestatória, tal pleito não obteve procedência”
.

Ressaltou que na sentença não há qualquer menção ao pedido contraposto formulado pela Embargada, tampouco de sua procedência. Assim, argumentou que “
não há falar que ambas as partes tornaram-se, em parte, vencedor e vencido, sendo portanto, incabível a atribuição de honorários sucumbenciais à Ré no caso em tela”.

Ao final das razões do apelo, no capítulo destinado aos pedidos, a Embargante requereu, dentre outros pleitos,
“a condenação da Recorrida ao pagamento de custas processual e honorário advocatícios, fixado na base usual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.”

O voto por mim proferido foi vencedor. Assim, por maioria, o Recurso de Apelação foi parcialmente provido, com a declaração de inexigibilidade do débito e a inversão do ônus da sucumbência.

No primeiro Recurso Aclaratório, a Embargante aduziu que no Recurso de Apelação formulou pedido expresso quanto à revisão dos honorários advocatícios fixados na sentença, pois o Juiz singular fixou a verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que entende ínfimo, quando comparado ao valor da causa – R$ 234.511,00 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e onze reais); entretanto, não houve manifestação quanto ao pleito.

No voto condutor constou de forma expressa que
“diferente do que quer fazer crer a Recorrente,
ela não se insurgiu quanto à verba honorária
.
Não há uma linha sequer nas razões do Apelo em que rebate os fundamentos do Juiz singular para a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
.

Ainda foi ressaltado que
“a Embargante tão-somente inseriu no item 6 do capítulo denominado “dos pedidos”, que a Embargada fosse condenada “ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, fixado na base usual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa” (sic), sem qualquer fundamentação e ataque aos termos do julgamento”
.

Assim, foi sanada a omissão do voto condutor do Recurso de Apelação, para constar que o pedido formulado no último capítulo das razões do Apelo não comporta conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que quando interpôs o Recurso de Apelação, a Embargante se limitou em formular o pedido, sem sequer fundamentá-lo ou expor as razões para a reforma. Ou seja, não impugnou a sentença, o que impede o conhecimento do apelo em relação ao pleito.

Logo, o primeiro Recurso Integrativo foi acolhido, sanando os vícios apontados.

Neste Recurso, a Embargante sustenta erro material no julgado que acolheu o Aclaratório anterior.

De acordo com a Recorrente, ao contrário do afirmado no voto condutor, formulou pedido expresso de fixação de honorários em face dos seus patronos.

Ou seja, sustenta que o pedido não foi genérico e que não ofendeu ao princípio da dialeticidade.

Assim, almeja a correção do alegado erro material, a fim de retificar a afirmativa de que não houve fundamentação para a majoração dos honorários sucumbenciais.

Primeiro impõe registrar que
“nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material,
e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento
" [...].”
(EDcl no AgInt no REsp 1879319/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). (sem grifos no original).

Em outros termos,
“o erro material "é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo" (REsp 1.021.841/PR, rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 4/11/08) [...].”
(EDcl no AgInt no AREsp 1657427/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).

Assim, é fácil a conclusão de que não há falar em erro material no julgado.

O Acórdão é claro ao dispor que nas razões do Apelo a Embargante não se insurgiu quanto ao valor fixado pelo Juiz singular a título de honorários sucumbenciais, pois formulou pedido genérico e sem qualquer fundamentação.

Não é possível alterar, na fase recursal, o capítulo dos honorários sem que haja impugnação a respeito
.

Assim, não há qualquer erro material no julgado. Na verdade, sob tal argumento, a Embargante pretende reformar o julgado para que este Colegiado altere os honorários advocatícios, ainda que não tenha se insurgido quanto ao tema no tempo e modo corretos, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Com efeito, sabe-se que não é possível a oposição deste Recurso para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conforme exposto pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Portanto, este Recurso tem caráter manifestamente protelatório e, de consequência.

Assim, ante a inexistência de qualquer vício no julgado,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021